Tribunal: TJMT
Processo: 0000084-71.2012.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos da apelação 0000084-71.2012.8.11.0000
RECORRENTE: DONIZETE GONÇALO SANCHES E OUTROS
RECORRIDO: USINA JACIARA S/A – MASSA FALIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por DONIZETE GONÇALO SANCHES e NIDELCI DE FÁTIMA SCALON SANCHES com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 7466392):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - INCÊNDIO EM PROPRIEDADES RURAIS - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AOS AUTORES – CONSTATAÇÃO PELOS BOMBEIROS, POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL E PROVA TESTEMUNHAL NÃO CONCLUSIVOS QUANTO A ORIGEM E AUTORIA DO INCÊNDIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES – HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do artigo 373, I do CPC, incumbe aos autores a comprovação do fato constitutivo de seu direito. A ausência de demonstração da origem e autoria do incêndio que atingiu as propriedades rurais dos autores, acarreta na improcedência do pedido em ação de indenização por dano moral, material e lucros cessantes .Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
Os Embargos de Declaração de Id. 7642412 foram rejeitados conforme decisão de Id. 8234317.
Alega ofensa ao artigo 225, § 1o, incisos I, III, IV, V, VII e § 3o da Constituição Federal, uma vez que haveria responsabilidade por danos morais e materiais em razão de incêndio que teria sido causado pela recorrida e atingido a propriedade dos recorrentes.
Recurso tempestivo (Id. 8656486).
Contrarrazões sob Id. 8622393.
Realizada a admissibilidade, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, conforme decisão de Id. 11100499.
Interpostos Agravo ao STJ (Id. 12725994) e ao STF 1278698, os autos foram remetidos às instâncias superiores.
O STJ, conforme decisão de Id. 52040970, não conheceu do agravo, e desproveu o Agravo Interno manejado naquela instância, conforme acórdão de Id. 52040971.
O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos para possível aplicação dos Temas 417 e 880, em que ficou declarada a ausência de repercussão geral quanto à indenização por danos morais, decorrente de responsabilidade extracontratual.
É o relatório.
Decido.
Necessidade de reconhecimento da repercussão geral pelo STF. Repercussão Geral não reconhecida nos Temas 417 e 880
Nos termos do artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
Ao examinar os autos, denota-se que o recorrente insurge-se contra o acórdão com a alegação de violação ao artigo 225, § 1o, incisos I, III, IV, V, VII e § 3o da Constituição Federal, uma vez que haveria responsabilidade por danos morais e materiais em razão de incêndio que teria sido causado pela recorrida e atingido a propriedade dos recorrentes.
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF, por meio dos temas 417 e 880, representado pelos Leading case ARE 640525 e ARE 945271, respectivamente, nos quais foi reconhecida a inexistência de repercussão geral, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
TEMA 417: RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Responsabilidade civil. Dano material. Relações contratuais e extracontratuais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a responsabilidade de instituição financeira por dano material causado a consumidor, versa sobre tema infraconstitucional.
(ARE 640525 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00262)
TEMA 880: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual.
(ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016)
Ante o exposto, por ter sido reconhecida a inexistência de repercussão geral no tema discutido neste recurso (Tema 660), nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I “a”, primeira parte, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV